Tribunal: TJMT
Processo: 1060086-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060086-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ELUISE MARIA DORILEO DA SILVA - CPF: 355.909.201-91 (APELADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCRO CESSANTE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO- PERÍCIA REALIZADA EM HIDRÔMETRO INCORRETO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

3. A perícia judicial realizada não justifica a cobrança exorbitante pelo abastecimento de água pois foi realizada em hidrômetro instalado em período posterior ao da cobrança impugnada.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, Lucro Cessante e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1060086-47.2019.8.11.0041
, movida
em seu desfavor por
ELUISE MARIA DORILEO DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; determinando que a ré promova a readequação das faturas de novembro de 2019 ao consumo médio posterior à colocação do medidor para parte externa do imóvel, onde o acesso para leitura é liberado à concessionária (dez/2019 a junho/2020 - 24m3) aliado à média dos meses de janeiro à agosto/2022 (33m3), qual seja, 28,5 m3, a ser calculado em liquidação de sentença; condenando a ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de ausência de irregularidade na cobrança, enfatizando ser o laudo pericial favorável à concessionária.

Menciona que “
a irresignação da parte demandante foi aceita pelo Juízo singular tão somente pelo fato das faturas questionadas estarem em desacordo com a média histórica de outros períodos cobrados pela concessionária
”, não podendo o Magistrado ter ignorado o resultado da perícia realizada, não tendo apresentado qualquer justificativa plausível para tanto.

Cita que “
a responsabilidade da empresa recorrente se encontra limitada até o ponto de entrega, que é o cavalete/hidrômetro, sendo que dali em diante eventuais vazamentos de água são de inteira responsabilidade do titular da unidade consumidora
”.

Ainda, expõe a concessionária não ser obrigada a cobrar sempre o mesmo valor pelos serviços que presta.

Assim, considerando inexistir ato ilícito de sua parte, defende a inocorrência de prejuízos morais pela parte autora, pugnando pelo afastamento da condenação ou, ao menos, a minoração do valor arbitrado, eis que a interrupção no fornecimento ocorreu em exercício regular de seu direito.

Por fim, requer a concessionária sejam os juros moratórios estabelecidos da data de arbitramento da indenização.

Em suas contrarrazões ao recurso de apelação, a parte apelada aduz que não há como ser considerado normal uma casa que moram 3 pessoas ter consumo de até 134 m3 (cento e trinta e quatro metros cúbicos), sendo possível concluir que ocorrem alterações bruscas de consumo, que destoam da realidade.

Dessa forma, considerando que os valores das faturas não refletem o real consumo de água do imóvel e enfatizando ser irregular a suspensão dos serviços, pugna a parte autora pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, Lucro Cessante e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 1060086-47.2019.8.11.0041,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial; determinando que a ré promova a readequação das faturas de novembro de 2019 ao consumo médio posterior à colocação do medidor para parte externa do imóvel, onde o acesso para leitura é liberado à concessionária (dez/2019 a junho/2020 - 24m3) aliado à média dos meses de janeiro à agosto/2022 (33m3), qual seja, 28,5 m3, a ser calculado em liquidação de sentença; condenando a ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser moradora do imóvel registrado na CAB com matrícula n.o 35610-7 há mais de 20 (vinte) anos. Menciona que atualmente reside na residência com seus dois filhos.

Expõe que passou a ter problemas com a concessionária ré, eis que a partir de agosto suas contas começaram a apresentar valores altos e com consumo muito acima de sua média.

Dessa forma, considerando que o consumo apontado nas contas dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019 estão irregulares, ingressou a autora com a presente demanda a fim de ser ressarcida pelos danos sofridos.

Contestando a ação, defende a concessionária ré, em resumo, a inexistência de qualquer irregularidade na cobrança da fatura da autora bem como o escorreito funcionamento do hidrômetro, o que não ensejaria motivo para indenização em favor da autora.

No intuito de sanar eventuais dúvidas, foi realizada perícia judicial, que concluiu que o hidrômetro analisado apresenta submedição, indicando consumo menor que o real do imóvel, não sendo identificadas inoperâncias no equipamento bem como opinando pela desnecessidade de refaturamento das faturas objeto da presente lide.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial, exarando que “
analisando detidamente os documentos acostados, apesar do laudo pericial que analisou o hidrômetro e vistoriou a residência no qual concluiu que não há falha no medidor, conclui-se que os valores cobrados são exorbitantes
”, citando que “
o aumento abrupto nos meses questionados e os que se sucederam, destoa da informação da ré de que há regularidade no medidor, consequentemente nas cobranças efetuadas
”.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, ausência de irregularidade na cobrança, enfatizando ser o laudo pericial favorável à concessionária.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Analisando os autos, verifica-se que as faturas impugnadas pela parte autora são as dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019 e nesse período estava instalado o hidrômetro A06L255013.

Contudo, ao observar a perícia, tem-se que esta foi realizada no hidrômetro Y19S455974, instalado em janeiro de 2020, consoante consta na Impressão de Leituras e Consumo (id. 150939485), acostada pela própria ré.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES: INDEFERIMENTO DA JUDICIÁRIA GRATUITA - REJEIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONFUSÃO COM O MÉRITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA -
PERÍCIA JUDICIAL EFETUADA EM HIDRÔMETRO ERRÔNEO
-
REFATURAMENTO PELA MÉDIA
- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.
Se o laudo pericial apresentado na demanda não esclarece as cobranças exorbitantes do consumo de água, uma vez que foi efetuado em hidrômetro instalado após a época das faturas discutidas nos autos, não poderá ser considerado
. [...] (TJMT - N.U 1019797-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Assim, considerando que o laudo pericial foi realizado em hidrômetro instalado após a época das faturas discutidas nos autos, este não pode ser considerado como documento hábil a provar a suposta regularidade do equipado instalado à época dos fatos.

No que tange ao dano moral, informa genericamente a apelante que “
a suspensão do serviço não ocorreu por causa do não pagamento das faturas de agosto a novembro/2019, mas sim pela inadimplência das faturas de 2021 e de 2022
”, apresentando uma lista com informações produzidas unilateralmente (id. 150939618 - Pág. 13).

Desse modo, escorreito o exarado pelo Juízo
a quo
que “
a indevida interrupção do fornecimento de água, sem prévia notificação do consumidor, por consumo questionado em Juízo, configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por dano moral, sobretudo por se tratar de elemento essencial para a vida e pressuposto para a saúde da população
”.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023